Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ÓBITO. CORONAVÍRUS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se a ausência de inversão do ônus da prova ocasionou prejuízos processuais aos demandantes; b) se o paciente recebeu tratamento médico de acordo com seu quadro de saúde; c) se a autoextubação descrita na causa de pedir ocorreu em virtude de falha na sedação; e, por conseguinte, d) se houve dano extrapatrimonial, de modo reflexo, aos postulantes, em virtude do óbito do paciente.
2. A Constituição Federal compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
3. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 3.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário, repise-se, a demonstração da ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
4. Na presente hipótese não estão presentes os elementos configuradores da alegada responsabilidade extrapatrimonial dos réus, uma vez que ausente o nexo de causalidade entre o falecimento do paciente e a conduta da Administração Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.